Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Inviável a análise de ponto questionado em recurso que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
4. Constatado o decurso de aproximadamente 3 (três) anos desde a última pesquisa de ativos, via SISBAJUD, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas para a localização do Executado e de bens penhoráveis, é razoável a renovação da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca (“teimosinha”) por vários dias úteis, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.